Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025. 
HÉLIO FERREIRA LIMA foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
A Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA requereu “autorização para a realização de visitas na modalidade presencial e virtual, pelas pessoas abaixo relacionadas (...).” (eDoc. 1.473).
É o relatório. DECIDO.
A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as normas regulamentares do 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no turno vespertino.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita, apenas na modalidade presencial, a HÉLIO FERREIRA LIMA, pelas pessoas abaixo relacionadas, no turno vespertino (13h30 às 15h30), separadamente, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:

(i) SERGIO BORGES MEDEIROS DA SILVA, CPF: 601.467.966-91, dia 15/1/2026 (quinta-feira); 
(ii) WILLEN BANDEIRA GARRIDO, CPF: 079.207.387-84 dia 15/1/2026 (quinta-feira); 
(iii) DENILSON DA MOTTA DE SOUZA, CPF: 931.928.787-20, dia 15/1/2026 (quinta-feira).

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
OFICIE-SE ao 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente